Tribunal: STF
Processo: AC 1735
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONCESSÃO DE EFEITO
   SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE
   ORIGEM. NEGADO SEGUIMENTO. PRECEDENTES.
1. Em rigor, não cabe
   concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto
   para destrancar seguimento de recurso extraordinário inadmitido
   pelo Tribunal de origem. Necessidade de instauração da jurisdição
   cautelar do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Agravo
   regimental a que se nega provimento.